Tribunal: TJDFT
Processo: 0718259-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718259-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALVARO SIQUEIRA ROLLA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O impetrante peticionou (ID no 61516930), noticiando que, a despeito de ter sido submetido ao procedimento cirúrgico, não houve cumprimento integral da liminar, no que tange à determinação de que o referido ente público suporte os custos do tratamento da referida parte (despesas de internação, medicamentos aplicados etc). Diante disso, intime-se o réu para se manifestar sobre a referida petição, no prazo de quarenta e oito (48) horas, bem como o impetrante, no mesmo prazo, para esclarecer se remanesce internado no Hospital de Base. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator